Tribunal: TJDFT
Processo: 0754414-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754414-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LILLY ESTETICA S.A. RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil vigente, o autor poderá desistir da ação a qualquer tempo, sem a anuência do réu, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a autora Lilly Estética SA requer a desistência da presente ação, alegando que seu protocolo se deu por equívoco (ID 54750650), visto que a reclamação deveria ter sido dirigida à Corregedoria deste TJDFT. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com a ação, homologo a desistência, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator